Tribunal: TJES
Processo: 5002799-50.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002799-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: LUIZ CARLOS COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002799-50.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET CANCELADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. DEMORA EM EFETUAR O ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que adquiriu no site da Requerida 10 NOTEBBOK ULTRA UB530 INTEL CORE 15 8GB 480GB SSD WINDOWS 10 TELA 14,1” PRATAPPB, FABRICADO POR MULTILASER INDUSTRIAL LTDA., pelo valor de R$ 1.555,90, cada, porém como a compra foi à vista, recebeu um desconto, pagando o valor total de R$ 14.

815,89.

Ocorre que o réu não cumpriu com a oferta, tendo cancelado a compra do autor, por não haver mais os produtos em estoque. Assim, passado aproximadamente 02 meses da compra, o réu promoveu o reembolso do valor pago, sem atualização.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.037,48 (hum mil e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Inconformado, o Recorrente apresentou razões recursais, pleiteando a reforma da sentença, alegando preliminar de falta de interesse, em razão do estorno efetuado; meros aborrecimentos, o que não ensejaria no dever de reparar a título de danos morais; subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório em relação aos danos extrapatrimoniais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 e o recebo apenas nos efeitos devolutivos nos termos do artigo 43 da LJE.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
, em razão do estorno efetuado, haja vista que não houve a devolução devidamente atualizada e também há pedido de condenação da ré a título de danos morais.

Ultrapassada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) ante o não cumprimento da oferta, tendo cancelado a compra efetuada pelo Recorrido e demorado no reembolso dos valores pagos à vista.

Neste sentido coaduno com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

Diante dos argumentos apresentados, verifico ser incontroverso que o produto foi anunciado e vendido à parte autora, no dia 18/10/2023, pelo valor de R$ 1.555,99 (hum mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) a unidade, porém, a compra foi cancelada pela parte requerida. O reembolso ocorreu apenas no dia 13/12/2023, cerca de 02 (dois) meses após o cancelamento da compra.

Ademais, verifico que a parte requerida não comprova a impossibilidade de cumprir a oferta e, por outro lado, vejo que a parte autora comprova, no documento de ID 39776872, que o produto estava sendo novamente ofertado, mas precificado com valor bem acima do ofertado quando da compra realizada pela parte requerente. Trata-se de nítida tática de fomentar o interesse pela compra do produto, isto é, chama-se a atenção do consumidor por meio da oferta com preço reduzido e, após a compra realizada, a fornecedora informa a impossibilidade de realizar a entrega diante da falta do produto em estoque, e, além de oferta-lo em um valor bem acima daquele que vinha sendo disponibilizado, fica na posse da quantia paga por tempo desarrazoado.

A parte requerente, não somente teve suas expectativas frustradas, como também teve de amargar um período além do convencional para ser informada do cancelamento da compra e, sobretudo, da realização do estorno (quase dois meses).

No que toca aos danos materiais, verifico que esse se opera tão somente em relação à atualização monetária do valor pago inicialmente e aquele estornado, ou seja, a parte requerida, ao ficar na posse do valor pago pelo consumidor pelo período de quase 02 (dois) meses após o cancelamento, faz com que o valor desembolsado pela parte requerente seja depreciado, tornando-o inferior ao que era no tempo do pagamento, razão pela qual o valor referente à diferença compreende o dano material vindicado.

Não há que se falar em dano material ou perdas e danos decorrentes da oferta do produto em valor superior, pois, como se observa da petição inicial, inexiste pedido de cumprimento da oferta, tampouco alegação de que teria a parte requerente adquirido os referidos produtos no novo valor da oferta.

Em relação ao dano extrapatrimonial pleiteado, é evidente sua ocorrência, pois a ausência de entrega do produto adquirido é capaz de gerar reparação moral indenizável, tendo em vista o descaso com o consumidor, sobretudo considerando que, no caso concreto, é evidenciado o abalo psicológico à parte requerente, uma vez que o produto adquirido e não entregue fora ofertado em seguida em preço bem acima daquele anunciado e visto pelo consumidor.

Quanto aos danos morais, destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, impondo-se o reconhecimento do dever da recorrente de indenizar a parte recorrida pelo dano extrapatrimonial ensejado.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)